Tribunal: STF
Processo: RE 1398869
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto por Iranylda de Souza Araújo, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão (Evento n. 87) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE FORMULADO POR FILHA MAIOR. LEIS 1.711/52 E 3.373/58. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ESTADO CIVIL SOLTEIRA DA BENEFICIÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL INCONTESTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada de restabelecimento do benefício de pensão civil que a parte autora recebia pelo falecimento de seu pai, ex-servidor público do Ministério da Saúde, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    2. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não houve demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e, ademais, a questão envolvendo a plausibilidade do direito não está suficientemente demonstrada.



    3. A Administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.



    4. Até a edição da Lei nº 9.784/99 o poder-dever da Administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei nº 8.112/90. Intelecção das Súmulas 346 e 473 do STF. Com a edição da Lei nº 9.784/99, o poder-dever de a Administração rever os atos praticados passou a ter prazo de cinco anos.



    5. O ato administrativo em discussão é a concessão de pensão à autora. O E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a aposentadoria e a pensão são atos administrativos complexos, que só se aperfeiçoam com o exame e declaração de validade do ato pelo Tribunal de Contas. O início do prazo decadencial de cinco anos, estipulado pela Lei nº 9.784/99, é o exame de legalidade da concessão de aposentadoria e da pensão pelo Tribunal de Contas da União, sem o qual o ato não se aperfeiçoa.



    6. No que diz respeito ao decurso do prazo para revisão de ato concessivo de pensão, o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu que, na hipótese de transcorridos mais de cinco anos da concessão, o Tribunal de Contas da União deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    7. Decorrido mais de cinco anos da concessão do benefício da pensão por morte, o Tribunal de Contas da União solicitou, previamente, os esclarecimentos e os documentos necessários à análise, tendo a pensionista se manifestado em duas ocasiões, razão pela qual foram observados os pressupostos do contraditório e ampla defesa estabelecidos pelo STF, a viabilizar o reexame do ato de concessão. Alegação de decadência afastada.



    8. Nos termos da Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça, a legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado, sendo aplicáveis as Leis n.º 1.711/52 e 3.373/58.



    9. A condição de beneficiária da pensão por morte temporária, fundada no parágrafo único do artigo 5° da Lei 3.373/1958, somente é vedada à filha maior solteira ocupante de cargo público permanente.



    10. À autora, na condição de filha maior, incumbe demonstrar que é solteira e não ostenta cargo público permanente.



    11. A Lei 3.373/58 exige que a beneficiária seja filha solteira, prevendo a perda da qualidade de beneficiária da pensão por morte à filha que obtiver o estado civil de casada ou viúva, o mesmo devendo ser aplicado quando há comprovação nos autos de que a filha encontra-se em “união estável”, já que é instituto assemelhado ao casamento pela Constitucional Federal. À época da edição da indigitada lei não havia previsão legal de situação jurídica de “união estável”, tendo em vista que era outro o sistema legal e constitucional. Foi a Constituição Federal de 1988 que passou a reconhecer a “união estável” como entidade familiar e a atribuir-lhe efeitos jurídicos, regulando todas as situações assemelhadas ao casamento, como regime de bens entre os companheiros, dependência econômica para fins de pensão alimentícia ou previdenciária, guarda de filhos, etc.



    12. No caso dos autos, resta devidamente comprovado que a apelante manteve união estável, tanto que percebe pensão por morte na qualidade de companheira de segurado, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo de cassação do benefício. Precedentes do STJ e das Cortes Regionais no sentido de que a filha em união estável perde a condição de solteira, deixando de fazer jus à pensão especial.



    13. Apelação desprovida.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega que o acórdão recorrido haveria contrariado os arts. 5º, caput, e 206, ambos da Constituição Federal.



    Sustenta que a equiparação da união estável ao casamento somente ocorreu na Constituição de 1988; e que, à época da concessão de sua pensão, cumpria os requisitos exigidos na Lei nº 3.373/58.



    Pretende a aplicação da Lei nº 9.784/99 no ponto em que prevê prazo decadencial para anulação de atos administrativos não eivados de vício de má-fé (fraude).



    Defende, ainda, que o instituto da união estável não configura ausência de requisito para a concessão de pensão temporária anterior à atual Constituição Federal, de 1988.



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na Súmula 279 do STF (Evento nº 116).



    A recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão de inadmissibilidade (Evento nº 118), os quais não foram conhecidos ao fundamento de que incabíveis (Evento nº 122).



    Sucessivamente, houve a interposição de agravo em recurso extraordinário (Evento nº 125), com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    O Presidente Ministro Luiz Fux devolveu os autos à Corte de origem, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, para que fosse aplicado, se fosse o caso, o Tema nº 445 (Evento nº 146).



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Evento nº 150).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF3 admitiu o recurso extraordinário (Evento nº 151).



    Os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifico que o presente recurso foi interposto intempestivamente.



    Em consulta à página eletrônica do Tribunal Regional federal da 3ª Região, constata-se que a parte ora recorrente foi intimada da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo em 30/09/2020 (publicação no DJE), e o ARE foi interposto somente aos 28/01/2021.



    Verifica-se, ainda que somente em 07/10/2020 a recorrente opôs embargos de declaração à decisão de inadmissibilidade (Evento nº 118), portanto, muito além do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que são incabíveis embargos de declaração opostos, na origem, contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, nessa condição, não se verifica a interrupção ou a suspensão do prazo legal para a interposição do agravo, restando configurada, na hipótese, a intempestividade do presente recurso. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.



    (ARE 703964 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1177142 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.



    1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1207565 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator